Tribunal: TJMT
Processo: 1039710-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039710-56.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ADVOGADO), FRANCUILDO DA SILVA SOUTO - CPF: 353.827.591-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), OPTICA FOCUS LTDA - CNPJ: 07.063.771/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ALANA RIBEIRO SOUTO - CPF: 030.599.931-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução fiscal, no qual se alegava a prescrição do crédito tributário referente à infração constante de CDA. O embargante sustenta omissão quanto à análise da data de constituição definitiva do crédito, defendendo que a Notificação de Lançamento datada de 30/01/2012 teria inaugurado o prazo prescricional quinquenal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao (i) não reconhecer a Notificação de Lançamento como marco inicial da prescrição; e (ii) não afastar expressamente eventual causa de suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 151, III, do CTN.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa, destinando-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa ao termo inicial da prescrição, assentando que a constituição definitiva do crédito tributário somente se aperfeiçoou com o encerramento da instância administrativa, em 03/03/2017, momento em que o crédito se tornou exigível, iniciando-se o prazo quinquenal previsto no CTN, art. 174.

5.

A mera discordância quanto ao entendimento adotado – especialmente quanto à distinção entre lançamento e constituição definitiva – não caracteriza omissão, mas inconformismo com a tese rejeitada.

6.

Não houve reconhecimento de suspensão da exigibilidade do crédito por ato unilateral da Administração, mas apenas fixação do termo inicial da prescrição após o exaurimento da via administrativa, o que afasta a alegação de ausência de causa suspensiva.

7.

Inexistentes os vícios previstos no CPC, art. 1.022, descabe a atribuição de efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente o termo inicial da prescrição do crédito tributário, ainda que rejeite a tese sustentada pela parte. 2. A constituição definitiva do crédito tributário ocorre com o encerramento da instância administrativa, iniciando-se, a partir daí, o prazo prescricional do CTN, art. 174.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494 e 1.022; CTN, arts. 151, III, e 174.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Françuildo da Silva Souto, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto (id. 344989869, págs. 01/07).

O Embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão, já que não enfrentou a única tese recursal relativa à prescrição do crédito tributário, referente à infração 16.30.10, constante da CDA.

Alega que, no Agravo de Instrumento, demonstrou que o crédito tributário foi constituído por meio da Notificação de Lançamento n. 47813-339-108-2012, datada de 30/01/2012, documento que constaria dos autos da Execução Fiscal, e não em 2017, conforme indicado na CDA, circunstância que conduziria ao reconhecimento da prescrição.

Afirma que o acórdão embargado se limitou a considerar o Aviso de Cobrança II n. 1834721, de 07/11/2017, sem examinar a Notificação de Lançamento que, segundo defende, teria constituído definitivamente o crédito tributário, deixando de analisar documento essencial à controvérsia.

Sustenta, ainda, que o julgado teria sugerido a suspensão do prazo prescricional em razão de procedimento administrativo instaurado pela SEFAZ/MT, porém assevera inexistir qualquer impugnação administrativa por ele apresentada, razão pela qual não haveria causa de suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151, III, do CTN, tendo o prazo prescricional fluído integralmente desde 30/01/2012 até o ajuizamento da execução fiscal em 27/11/2018.

Requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração para que seja sanada a omissão apontada, com manifestação expressa acerca da data de constituição do crédito tributário, especialmente quanto aos efeitos jurídicos da Notificação de Lançamento n. 47813-339-108-2012, bem como o reconhecimento da inexistência de suspensão da prescrição e a atribuição de efeitos infringentes para declarar prescrita a infração 16.30.10 constante da CDA.

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição (id. 349201871, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,

Françuildo da Silva Souto insurge-se contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Em que pese às alegações do Embargante, entendo que os Declaratórios não merecem acolhimento, já que o acórdão embargado examinou expressamente a questão relativa ao termo inicial da prescrição, consignando, de forma clara, que a constituição definitiva do crédito tributário somente se aperfeiçoou com o encerramento da fase administrativa, ocorrido em 03/03/2017, quando da intimação da contribuinte para pagamento do débito, sem possibilidade de recurso na esfera administrativa.

O julgado foi explícito ao afirmar que a constituição definitiva não se confunde com o simples lançamento ou com atos preparatórios de cobrança, mas pressupõe o exaurimento da instância administrativa, momento a partir do qual o crédito se torna plenamente exigível e tem início a contagem do prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 174, do CTN.

Também foi consignado que, tendo a execução fiscal sido ajuizada em 27/11/2018, antes de transcorrido o quinquênio contado de 03/03/2017, não se configurou a prescrição, registrando-se, ainda, que o despacho que ordenou a citação, datado de 29/03/2020, interrompeu o prazo prescricional.

Portanto, diversamente do que sustenta o Embargante, a matéria atinente à data de constituição definitiva do crédito foi enfrentada de modo direto e fundamentado.

Ademais, o fato de o acórdão não ter acolhido a tese de que a Notificação de Lançamento de 30/01/2012 configuraria, por si só, a constituição definitiva do crédito, não caracteriza omissão, mas simples rejeição do entendimento defendido pela parte.

De igual modo, inexiste omissão quanto à alegada inexistência de suspensão da prescrição por ato unilateral do Fisco. O acórdão não reconheceu qualquer suspensão fundada em iniciativa exclusiva da Administração, mas apenas fixou o termo inicial do prazo prescricional a partir do encerramento do procedimento administrativo, conforme delineado nos autos, o que afasta a premissa adotada nos Embargos.

Na verdade, o que pretende o Embargante é rediscutir o mérito da decisão, buscando a alteração do entendimento adotado pela Colegiado, com atribuição de efeitos infringentes, o que não se admite na via estreita dos declaratórios, ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado, tendo o acórdão enfrentado de forma suficiente e coerente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente no tocante ao termo inicial da prescrição e à inexistência de causa extintiva da pretensão executiva.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
ao Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Françuildo da Silva Souto, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026